Tribunal: TJPA
Processo: 0249274-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0249274-93.2016.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA ATAIDE PINTO

APELADO: SANHIDREL CIMAX ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0249274-93.2016.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA ATAIDE PINTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL CHAVES BRANCO - PA20507-A

APELADO: SANHIDREL CIMAX ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: NICOLLE PINHEIRO SILVA DE SOUZA - PA22601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VALOR DEVOLVIDO MENOR DO QUE O COMBINADO PREVIAMENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. APELANTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ALEGADO. ART. 372, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0249274-93.2016.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA ATAIDE PINTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL CHAVES BRANCO - PA20507-A

APELADO: SANHIDREL CIMAX ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: NICOLLE PINHEIRO SILVA DE SOUZA - PA22601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IRACEMA ATAÍDE PINTO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Cobrança ajuizada por SANHIDREL CIMAX ENGENHARIA LTDA.

A parte autora/apelada alega que foi locatária do imóvel situado na Rodovia Arthur Bernardes, Condomínio Alto de Pinheiros, Rua Chile, Quadra oito, Casa treze, em contrato de locação firmado com a parte ré pelo período novembro de 2013 a janeiro de 2016, sendo o valor do aluguel fixado em R$ 3.200,00. Informa que foi ofertada caução no valor de R$ 9.600,00 e que, quando findado o contrato, a locadora poderia abater R$ 1.280,58 referente a reparos realizados no imóvel. Contudo, ao entregar as chaves, a ré não devolveu o valor combinado, pois se apropriou também de R$ 4.332,80 afirmando que tal retenção seria referente ao pagamento do imposto de renda.

Sustenta que tal retenção não fora combinada e que a parte requerida devolveu somente R$ 3.986,62, restando ainda R$ 4.332,80 a ser restituído. Assim requereu a condenação da parte ré para proceder ao pagamento do valor devido.

Citada, a parte ré apresentou contestação em petição de ID 3724496. Alegou, em resumo, que a retenção do valor é devida, haja vista que havia sido previamente acordada com a parte autora. Dessa forma, requereu a improcedência do pedido autoral.

Sentença de mérito em ID 3724498, na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido da autora no sentido de condenar a requerida ao pagamento de R$ 4,332,80, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 0,5% a.m. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 3724499), alega, em suma, que o pagamento dos valores relativos ao pagamento do imposto de renda foram previamente acordados com a parte apelada, sendo, assim, devida a retenção do valor cobrado. Sustenta que está devidamente comprovado nos autos o acordo firmado referente à retenção dos valores. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 3724500.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 3724500, pg. 3.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a condenação da ré em restituir os valores retidos referente à caução prestada no contrato de locação firmado entre as partes.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, constato que a parte recorrente não conseguiu comprovar o alegado em seu recurso.

As partes firmaram contrato de locação e foi prestada caução no valor de R$ 9.600,00, sendo acordado que a parte ré poderia reter o montante de R$ 1.280,58 referente a reparos realizados no imóvel. Tal fato é incontroverso, eis que admitido por ambas as partes. A controvérsia gira em torno do montante de R$ 4.332,80, valor este que a apelante alega ter retido referente ao pagamento do imposto de renda.

Quanto a este fato, a parte autora juntou os comprovantes de pagamento do imposto de renda, comprovando que, no período da vigência do contrato de locação, recolheu o imposto devido, conforme documentos de ID 3724492, pg. 25 – ID 3724494.

Cumprindo a parte autora o disposto no art. 373, I, do CPC, caberia à parte ré comprovar
um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada, nos termos previstos no art. 372, II, do CPC.

Contudo, a recorrente não junta qualquer prova neste sentido, limitando-se a alegar que o fato fora acordado previamente, sem apresentar prova suficientes do suscitado.

O e-mail indicado pela parte apelante não é capaz de provar o alegado, visto que, conforme bem observado pelo juízo de origem, trata-se de prova unilateral sem qualquer força probatória, já que não identifica as partes envolvidas na comunicação e tampouco apresenta a resposta à mensagem eletrônica. Assim, inservível o referido documento para comprovar o alegado.

Poderia, a fim de tentar provar o alegado, requerer a devida produção de provas, porém, ao se manifestar acerca da produção de provas na demanda, requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando, assim, a oportunidade de comprovar o aduzido.

Friso que cabe ao réu arguir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Não havendo a apelante comprovado qualquer dos fatos, cabível a cobrança deferida pelo juízo primevo.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO SATISFEITO PELO RÉU. ART. 373, II, CPC. 1. O juiz é o destinatário das provas e o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. 2. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial. À parte requerida, por sua vez, cabe demonstrar, se for o caso, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, por meio de produção probatória. 3. No caso dos autos, não tendo o réu se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), a manutenção da sentença é medida de rigor que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07072013720178070001 DF 0707201-37.2017.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil".

(TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024